Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO POR TERCEIRO. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 17 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento de contrato de financiamento bancário firmado entre terceiro e a instituição financeira - relação jurídica da qual a autora não participa - não autoriza a pretensão judicial de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel. Trata-se de direito alheio, cujo exercício é vedado à luz do art. 17 do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.